Tribunal: STF
Processo: HC 204316
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luiz Gustavo Fernandes, apontando como autoridade coatora o Ministro João Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 673.732/SC.
    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão de 1,853kg (um quilo, oitocentos e cinquenta e três gramas) de maconha. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal, pois o título da prisão preventiva do paciente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como teria inobservado o disposto no art. 315, § 2º, inciso III, do CPP.
    Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, 18 anos de idade, primariedade, residência fixa e emprego lícito, tendo-as como viabilizadoras de medidas cautelares substitutivas à prisão.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente com ou sem a imposição de monitoramento eletrônico.
    Examinados os autos, decido.
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 673.732/SC. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que 
    “No caso, foram estes os fundamentos invocados para a denegação da ordem originária (e-STJ fls. 100/102): 
    Versam os autos de origem (5008795-69.2021.8.24.0020) sobre a suposta prática do crime de tráfico de drogas, com disposição no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A decisão que converteu o flagrante em preventiva apontou a gravidade concreta da conduta, elencando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (Evento 12 dos autos de origem): 
    3. Da prisão preventiva
    [...] Extrai-se o fumus commissi delicti do boletim de ocorrência e das declarações dos policiais, que indicam que o investigado encontrava-se na posse de 1.853g de maconha, droga proscrita no território nacional, com o propósito de narcotraficância, incorrendo, em tese, no delito previsto no art. 
    33, caput, da Lei de Drogas. O periculum libertatis repousa na necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto a forma pela qual o delito foi perpetrado evidencia a gravidade, em concreto, da conduta criminosa vivenciada. Destaque-se que a posse de droga não é destinada a quem seja totalmente alheio à associação criminosa, denotando, assim, o potencial envolvimento do denunciado com a prática da narcotraficância. Em tal situação, visando frear a conduta delitiva e desarticular a ação criminosa, indispensável se assegurar a ordem pública via custódia cautelar, conforme outrora já se manifestou o e. TJSC: [...] 
    Entretanto, a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos denota periculum libertatis em virtude de que poderiam ser distribuídos à uma elevada quantidade de usuários, causando risco à ordem pública e consequentemente a saúde populacional. 
    Nesta seara, se mostra fundamento idôneo e concreto a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (1,853Kg de maconha) para permitir a prisão preventiva, pelos fundamentos acima expostos bem como àqueles utilizados pela autoridade impetrada. (Grifei.) 
    À vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente, bem como dos excertos acima expostos, verifico que, na espécie, o periculum libertatis foi evidenciado em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria sido preso, em tese, na posse, para fins de trafico, de 1,853kg (um quilo, oitocentos e cinquenta e três gramas) de maconha. Dessarte, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a significativa quantidade de droga apreendida em poder do paciente”. 
    (...)
    Consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente